Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-39.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009844-39.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LEONIDAS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM DESCONTO EM FOLHA. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PREVISTA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiário da gratuidade judiciária contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por entidade previdenciária para cobrança de valores decorrentes de contrato de empréstimo, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. O Apelante alega, em síntese, extrapolação da margem consignável legal e ilegalidade na forma de cobrança por boletos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a cobrança realizada por meio de boletos bancários configura irregularidade na hipótese de inadimplemento decorrente de ausência de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e o julgamento do mérito recursal.

O Apelante reconhece a existência do contrato de mútuo e o inadimplemento, limitando-se a alegar, de forma genérica, a extrapolação da margem consignável, sem apresentar documentação comprobatória ou memória de cálculo que sustente sua tese.

A ausência de planilha demonstrativa dos valores que o Apelante entende como devidos impede o acolhimento da tese de cobrança abusiva, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC.

A cobrança das parcelas por meio de boletos bancários está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, como forma subsidiária nos casos de impossibilidade de desconto em folha ou débito automático.

Não há ilegalidade na adoção da cobrança alternativa por boletos diante da ausência de margem consignável, pois o devedor permanece responsável pelo cumprimento da obrigação contratada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a validade do contrato firmado e da cobrança por meio de boletos bancários quando autorizada contratualmente e diante da inadimplência do mutuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A mera alegação genérica de extrapolação da margem consignável, desacompanhada de planilha demonstrativa, é insuficiente para infirmar a cobrança realizada.

É válida a cobrança de parcelas do empréstimo por meio de boletos bancários, quando prevista contratualmente como forma alternativa ao desconto em folha ou débito automático, diante da inadimplência do mutuário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 2º, 700, 702, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0117870-29.2021.8.19.0001, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 18.04.2024.

TJ-SE, Apelação Cível nº 0017229-31.2022.8.25.0001, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 16.10.2023.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0117300-43.2021.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8009844-39.2021.8.05.0080, originários da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, respectivamente, como apelante
ANTONIO LEONIDAS PEREIRA DA SILVA
e apelado
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA